Tribunal: TJSP
Processo: 0004691-45.2014.8.26.0106
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Imóveis vendidos aos apelantes por meio de escrituras de compra e venda não registradas, e, posteriormente, partilhado entre os herdeiros do vendedor. Para que as escrituras de compra e venda tenhas efeitos erga omnes, e não meramente inter partes, mister sua inscrição no

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Imóveis vendidos aos apelantes por meio de escrituras de compra e venda não registradas, e, posteriormente, partilhado entre os herdeiros do vendedor. Para que as escrituras de compra e venda tenhas efeitos erga omnes, e não meramente inter partes, mister sua inscrição no registro público, o que não se verifica. Eficácia da escritura de inventário e partilha de bens integrantes do Espólio do alienante. Dano moral. Sem comportamento ilícito imputável aos réus, não se impõe a reparação do dano, despicienda a análise dos demais pressupostos do dever de indenizar.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680198
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004691-45.2014.8.26.0106, da Comarca de Caieiras, em que são apelantes
RAIMUNDA BARBOSA GOMES, APOLINARIO EUSEBIO GOMES, JEREMIAS
ROMERO e SUELI LAGONEGRO ROMERO, são apelados ELISABETH GODOY
MORAES, LUIZ CARLOS XAVIER DE MORAES, JANDIRA OLIVEIRA GODOY,
JOSE APARECIDO DE GODOY, ESDRAS MUNIZ DE GODOY, IRENE GOMES,
CLEUDELEI GOMES, NESTOR DE GODOY NETO, SUELI FARIA DE GODOY,
REGINA DE GODOY MOTA, JORGE PACHECO DA MOTA, MARCIA DE
GODOY, ITHAMAR DA SILVA GODOY e EDMAR DA SILVA GODOY.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
J.B. PAULA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004691-45.2014.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 15252 - 2/6
Apelação Cível no. 0004691-45.2014.8.26.0106
Comarca: Caieiras (2a Vara)
Apelante: Raimunda Barbosa Gomes e outros.
Apelado: Elisabeth Godoy Moraes e outro.
Voto no 15.252
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA
DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Imóveis
vendidos aos apelantes por meio de escrituras de compra e
venda não registradas, e, posteriormente, partilhado entre os
herdeiros do vendedor. Para que as escrituras de compra e
venda tenhas efeitos erga omnes, e não meramente inter partes,
mister sua inscrição no registro público, o que não se verifica.
Eficácia da escritura de inventário e partilha de bens
integrantes do Espólio do alienante. Dano moral. Sem
comportamento ilícito imputável aos réus, não se impõe a
reparação do dano, despicienda a análise dos demais
pressupostos do dever de indenizar.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 266/270, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido
inicial, condenando os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
Sobrevieram embargos de declaração (fls. 273/285),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004691-45.2014.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 15252 - 3/6
rejeitados (fl. 288).
Inconformados,
os
autores
apelaram,
arguindo,
preliminarmente, cerceamento de prova. No mérito, afirmam que “os
apelados não poderiam inventariar o que não mais pertencia ao de cujus,
já inequivocamente cientes da venda dos imóveis, o ato de inventaria-los é
NULO”; que o ato dos apelados causou prejuízos extrapatrimoniais aos
recorrentes; que o pedido inicial procede.
Contrarrazões a fls. 330/337.
É o relatório.
De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de
prova.
De acordo com o artigo 370 do Código de Processo
Civil, caberá ao magistrado determinar as provas necessárias à instrução do
processo, podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente
protelatórias.
No caso em exame, o magistrado a quo entendeu
desnecessária a produção de outras provas além daquelas constantes dos
autos, não se apurando fato certo e determinado a exigir outras provas,
como postulam os apelantes.
Bem agiu o douto sentenciante ao proferir o pronto
julgamento, prestigiando o princípio da celeridade processual e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004691-45.2014.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 15252 - 4/6
mandamento constitucional da duração razoável do processo, mesmo
porque não havia fato controvertido relevante a ensejar a instauração da
fase probatória.
Quanto ao mérito, verifica-se que em 21/12/1998 e
03/08/2000 os réus Jair de Godoy e sua mulher Jandira de Oliveira Godoy
venderam para os autores as frações ideais de 6,59% e 7,04% do imóvel
objeto da matrícula no. 54.075 do CRI de Franco da Rocha (fls. 28/33).
Posteriormente,
em
10/02/2006,
os
autores
transferiram os imóveis novamente aos réus, como se vê da matrícula a fls.
38/verso, e celebraram escrituras definitivas de venda compra referentes
aos mesmos terrenos (fls. 39/44), não levadas a registro.
Além disso, em 23/09/2011, conforme escritura de
inventário e partilha de bens do Espólio de Jair de Godoy, os imóveis
foram partilhados entre os herdeiros do falecido, ora apelados.
O registro imobiliário é meio de se dar publicidade aos
atos a ele submetidos, cuja eficácia alcança não só as partes, mas também a
terceiros. Assim, para que as escrituras de compra e venda exibidas pelos
apelantes produzissem efeitos erga omnes, e não meramente inter partes,
mister sua inscrição na matrícula correspondente ao imóvel aludido na
inicial, o que não ocorreu.
Dispõe o artigo 221 do Código Civil: “o instrumento
particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre
disposição e administração de seus bens, prova as obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004691-45.2014.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 15252 - 5/6
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da
cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público”.
Logo, dada a inexistência de registro, as compras e
vendas produzem efeito somente entre as partes contratantes.
Assim, “não há que falar em anulação da escritura de
inventário, uma vez que a totalidade do imóvel constava como de
propriedade do falecido quando do registro da partilha. O inventário foi
ato jurídico lícito e perfeito e serviu para regularizar a transmissão da
propriedade enquanto direito real, não havendo má-fé na conduta dos
réus”, como bem observado pelo douto sentenciante.
Por fim, sem comportamento ilícito dos réus, não se
impõe a reparação do dano, despicienda a análise dos demais pressupostos
do dever de indenizar.
Bem por isso, a sentença de improcedência deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, mais os ora
explanados.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
majoro a verba honorária devida aos patronos vencedores para 15% do
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004691-45.2014.8.26.0106 - Caieiras - VOTO No 15252 - 6/6
J. B. PAULA LIMA
RELATOR